Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. AUXÍLIO FINANCEIRO PRESTADO VOLUNTARIAMENTE POR LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. PRAZO SUFICIENTE PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA ALIMENTANDA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. DEVER DE MÚTUA ASSITÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO COMPROVADOS.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a obrigação alimentar eventualmente devida entre ex-cônjuges ostenta caráter excepcional e transitório, incidindo apenas quando restar comprovada a necessidade do postulante, decorrente de incapacidade laborativa ou patente impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Quando cabível, de regra, deve ser fixada por um período razoável para que o necessitado possa se reorganizar financeira e profissionalmente.
2. Na hipótese, apura-se que a apelada contou com apoio financeiro do apelante por mais de 8 (oito) anos após a separação de fato, quando ainda possuía 41 (quarenta e um) anos de idade, de sorte que teve tempo razoável para se readequar, máxime, na ausência de doença incapacitante. Consta ainda que ficou com a integralidade dos direitos incidentes sobre o imóvel comum na partilha e que o ex-cônjuge constituiu nova família, possuindo um filho menor de idade para sustentar.
3. Não demonstrados os pertinentes pressupostos autorizativos da obrigação alimentar postulada pelo ex-cônjuge em desfavor do outro, dada a extinção da solidariedade familiar entre as partes, separadas de fato há quase 10 (dez) anos, não se justifica a fixação dos alimentos pretendidos.
4. Apelação provida. Sentença reformada.